Tribunal: TCU
Processo: 029.646/2013-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou as contas do recorrente irregulares, condenou-o em débito e aplicou-lhe multa em razão de impugnação parcial das despesas decorrentes da não comprovação da regular execução física do objeto do convênio que tinha por objeto incentivar o turismo por meio do apoio ao projeto intitulado Carnaval Tocantins, nas cidades de Palmas, Porto Nacional, Gurupi e Colinas no Estado de Tocantins.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Claudeci Ferreira Martins em face do Acórdão 3532/2015-TCU-Segunda Câmara (peça 55), o qual julgou irregulares as presentes contas, condenando-o solidariamente com os demais responsáveis ao pagamento de débito, e, individualmente, em multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos art. 32, inciso I e 33, da Lei no 8.443/1992 e art. 285, caput, do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Sr. Claudeci Ferreira Martins (XXX.913.751-XX), para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o Acórdão 3532/2015-TCU-Segunda Câmara ; e 9.2. dar conhecimento deste acórdão, encaminhando cópia do respectivo relatório e voto, ao Recorrente, à Procuradoria da República no Distrito Federal e aos demais interessados.